Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719895-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: PAPELARIA M.R LTDA, MARLON PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de pedido do agravante para que não seja obrigado a efetuar o pagamento em dobro do preparo, conforme foi determinado na decisão de ID 72018100. Afirma que o sistema do TJDFT não possibilita a emissão da guia de pagamento antes da interposição do recurso. Requer que seja reconsiderada a decisão. DECIDO. O agravante afirma que antes da interposição do recurso não era possível gerar a guia de custas referente ao agravo, o que teria motivado o não recolhimento preparo. Todavia, deve-se observar que, interposto o recurso e gerado o número do processo, era possível ao agravante ter procedido ao recolhimento do preparo logo após ou no mesmo dia. Além disso, em diversos outros processos, o preparo é recolhido na data da sua interposição. Desse modo, o recolhimento em dobro é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Proceda o agravante ao recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora